Tribunal: TJES
Processo: 0006490-65.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006490-65.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR, ORA APELANTE, N
ÃO SE DESINCUMBIU DO
SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que
o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório,
de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Com efeito, o apelante
não comprovou o emprego da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para construção do imóvel, tampouco a alegação de que o apelado teria se apropriado indevidamente de bens e quantia que pertencia a ele.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006490-65.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Na origem, Sebastião Rodrigues de Oliveira narrou que cedeu parte de seu imóvel para o requerido Osvaldo Rodrigues de Oliveira, que é seu irmão, para que nele pudesse residir, tendo despendido a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a construção de sua casa.
Afirmou, ainda, que em dezembro de 2016 teria sido expulso do imóvel pelo requerido.

O magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos inicial e reconvencional.

Consta das razões recursais
, em síntese, que
o caso se trata de acessão por construção e o apelado teria
dela
se beneficiado, em razão da vulnerabilidade do apelante.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que
o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório,
de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o apelante
não comprovou o emprego da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para construção do imóvel, tampouco a alegação de que o apelado teria se apropriado indevidamente de bens e quantia que pertencia a ele.

A petição inicial, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, foi instruída apenas com a cópia d
o
Boletim de Ocorrência confeccionado de forma unilateral pelo apelante.

A testemunha ouvida (fls. 132) não informou os fatos com clareza, além de ter afirmado que no local já havia um banheiro e um cômodo e que as compras dos materiais teria sido feita pelo apelado.

Por oportuno, cito, ainda, o seguinte trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“
[...] as declarações de fls. 130/131 reforçam o depoimento pessoal do réu (fl. 132), de que a ampliação da construção já existente foi financiada pelo réu e seus irmãos, Arlindo e Maria dos Anjos, justamente pela falta de condições econômicas do autor.

Certamente, o boletim de ocorrência e a prova oral são incapazes de demonstrar os gastos com a construção do imóvel e sequer que o réu se apossou dos bens e quantias que pertencem ao autor. [...].”.

Diante do exposto,
conheço e
nego
provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o r. voto do e. Desembargador Relator